Tribunal: TJBA
Processo: 8004420-62.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004420-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: ANA CLAUDIA OLIVEIRA NASCIMENTO e outros (19)

Advogado(s)
:
DENISE GONZAGA DOS SANTOS BRITO, WAGNER VELOSO MARTINS, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, ABDIAS AMANCIO DOS SANTOS FILHO, JOAO MIGUEL BRITO DE SOUZA, ANA LUIZA SANTOS MARQUES, DEBORA SILVEIRA DE QUEIROZ

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DE REAJUSTES SALARIAIS A POLICIAIS MILITARES COM FUNDAMENTO NA ISONOMIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA A PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO STF (TEMA 984). PROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA ORIGINÁRIA EM JUÍZO RESCISÓRIO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação rescisória ajuizada pelo Estado da Bahia, visando desconstituir acórdão da 5ª Câmara Cível do TJBA, transitado em julgado, que reconheceu a policiais militares o direito aos reajustes de até 34,06% e 17,28% sobre seus soldos, bem como a repercussão desses reajustes sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), com base nas Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007. A decisão rescindenda foi proferida em sede de apelação cível, mantendo sentença de procedência da ação ordinária. O pedido rescisório fundamenta-se no art. 966, V, c/c art. 535, § 8º, e art. 1.057, do CPC, sob alegação de violação manifesta a precedente obrigatório do STF (Tema 984).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve a possibilidade de desconstituição de acórdão transitado em julgado que, com fundamento em isonomia, deferiu a extensão de reajustes salariais concedidos por lei estadual a policiais militares, contrariando entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 984), que veda a concessão de reajustes pelo Judiciário com base nesse fundamento.

III. Razões de decidir

3. Não ocorrência da decadência: nos termos do art. 535, § 8º, do CPC, o prazo da ação rescisória conta-se do trânsito em julgado da decisão do STF no RE 976.610/BA, ocorrido em 28/02/2019. A ação foi ajuizada em 24/02/2021, dentro do prazo bienal.

4. Inexistência de óbice por ausência de prequestionamento: a ação rescisória por violação manifesta de norma jurídica prescinde de prequestionamento nos moldes dos recursos excepcionais.

5. O acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ao reconhecer reajustes com base no princípio da isonomia e na equiparação salarial, contrariando diretamente a tese firmada pelo STF no Tema 984.

6. A aplicação das Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007, para estender reajustes setoriais a todos os militares, configura atuação judicial indevida sobre matéria de iniciativa privativa do Executivo, violando os arts. 2º, 37, X e XIII, e 61, §1º, II, “a”, da CF/88 e Súmula Vinculante 37.

7. As teses firmadas nos IRDRs nº 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema 2) e nº 8013315-17.2018.8.05.0000 (Tema 9), deste Tribunal, confirmam a inexistência de direito à extensão judicial dos reajustes e à vinculação automática entre GAPM e soldo.

8. No juízo rescisório, restou evidenciado que os pedidos formulados na ação originária carecem de amparo legal e constitucional, motivo pelo qual devem ser julgados improcedentes.

IV. Dispositivo e tese

11. Preliminares rejeitadas. Ação rescisória julgada procedente. No juízo rescisório, improcedência da ação ordinária originária.

Teses de julgamento:

"
1.
É vedado ao Poder Judiciário conceder reajustes salariais com base no princípio da isonomia, na equiparação salarial ou sob o fundamento de revisão geral anual, conforme decidido pelo STF no Tema 984 da Repercussão Geral.

2. A mera incorporação de valores ao soldo dos policiais militares, por ato normativo específico, não impõe obrigatoriamente a repercussão desses valores sobre a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM).

3. As Leis Estaduais nº 7.622/2000 e nº 10.558/2007 estabeleceram reajustes diferenciados para reorganização da carreira militar, não havendo direito à sua extensão judicial a todos os militares estaduais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória
nº 804420-62.2021.8.05.0000
, sendo Autor o
ESTADO DA BAHIA
e Réus
ANA CLÁUDIA OLIVEIRA NASCIMENTO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO,

JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, desconstituindo o acórdão rescindendo e, com fulcro no art. 974, do CPC, JULGAR IMPROCEDENTE a Ação Ordinária tombada sob nº 0069574-15.2011.8.05.0001
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

Procurador(a) de Justiça